Tribunal: TJPA
Processo: 0821093-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821093-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

AGRAVADO: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0821093-82.2024.8.14.0000
RECORRENTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
RECORRIDA: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. HOSPITAL CREDENCIADO. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA COM LIMITE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a realização imediata de tratamento radioterápico, com imposição de multa diária.
2 – Questão controvertida: responsabilidade do hospital credenciado em realizar atendimento autorizado pelo plano de saúde, mesmo diante de conflitos administrativos entre os prestadores de serviço.
3 – Comprovada a autorização do plano e o credenciamento do hospital, é abusiva a recusa de atendimento, impondo-se a preservação do direito à saúde da paciente.
4 – Multa cominatória proporcional e limitada a trinta salários-mínimos, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

5 - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0821093-82.2024.8.14.0000
RECORRENTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
RECORRIDA: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de obrigação de fazer com Tutela Antecipada Antecedente de nº 0897044-52.2024.8.14.0301, ajuizada por KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que o Hospital Porto Dias iniciasse, de forma imediata, o tratamento radioterápico da autora, sem qualquer embaraço administrativo ou burocrático, sob pena de multa diária equivalente a um salário mínimo, além de ter concedido a gratuidade da justiça e a prioridade na tramitação do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade do hospital, imputando à UNIMED o cancelamento administrativo dos procedimentos de radioterapia; (ii) impossibilidade jurídica do pedido, alegando que o contrato com a operadora impede o hospital de executar tratamento sem autorização válida; (iii) ausência de litisconsorte necessário, por não ter sido a UNIMED incluída na lide originária; (iv) risco de dano financeiro grave em razão da imposição de cumprimento compulsório sem respaldo contratual.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0821093-82.2024.8.14.0000
RECORRENTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
RECORRIDA: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A parte autora da demanda judicial em primeiro grau é paciente acometida por Neoplasia Maligna, tendo sido indicada a realização de tratamento radioterápico. Após regular autorização do plano de saúde para realização do tratamento junto ao Hospital agravante, houve indevida negativa de atendimento por parte deste, com fundamento em problemas administrativos com a operadora UNIMED BELÉM.

Ainda que o Hospital agravante alegue limitações contratuais em relação à operadora, não é razoável transferir à paciente os ônus da dissensão entre entes empresariais, principalmente diante da urgência e gravidade da doença diagnosticada. O dever de colaboração entre os agentes da cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares impõe que sejam observados os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, assegurando-se à parte hipossuficiente o acesso tempestivo ao tratamento prescrito.

Ademais, a indicação de multa diária no valor de um salário-mínimo, longe de se mostrar exorbitante, revela-se proporcional ao fim a que se destina, a saber: compelir o cumprimento da ordem judicial e garantir efetividade à prestação jurisdicional em tema sensível como é a saúde.

No entanto, cumpre destacar, por oportuno, que cabe ao julgador, de ofício, nos termos do § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil, a faculdade de estabelecer limites à multa coercitiva imposta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar que a medida mantenha sua razoabilidade e proporcionalidade em face da obrigação imposta. Nesse sentido, considerando as peculiaridades da causa, reputa-se adequado estipular o
limite máximo de trinta salários-mínimos para a multa fixada.

Os requisitos legais para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada encontram-se plenamente demonstrados nos autos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, restam evidenciados o perigo de dano, consubstanciado na gravidade da doença que acomete a autora, bem como a necessidade imediata de atendimento e tratamento médico especializado, e a probabilidade do direito, amparada na documentação acostada que demonstra o vínculo contratual entre a paciente e a operadora de plano de saúde com cobertura para tratamento oncológico. Além disso, não há qualquer elemento nos autos que indique que o Hospital Porto Dias não integra a rede credenciada da UNIMED Belém.

Sobre a questão, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO . ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por beneficiário de plano de saúde em face de operadora que negou atendimento em hospital credenciado, sob alegação de não credenciamento. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de atendimento em hospital credenciado configura prática abusiva; (ii) há dever de indenizar por danos morais. 3 .
A negativa de atendimento em hospital comprovadamente credenciado configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.
4. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5 . O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando-se a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. 6. A negativa injustificada de atendimento em hospital credenciado por operadora de plano de saúde configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais." 7 . Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07000899320138020066 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Outrossim, o fato de não ter ingressado com a demanda indicando o plano de saúde no polo passivo não obsta a continuidade do feito , considerando que restou demonstrado que houve a autorização do tratamento prescrito pelo plano de saúde , não havendo notícias de que o Hospital Porto Dias não integra mais a rede credenciada da Unimed, havendo, inclusive, no
site
do referido hospital a seguinte informação:

“Unimed - SERVIÇOS: Urgência e Emergência Adulto e Obstétrica, Consultas Eletivas, Diagnósticos por Imagem, Internações Clínicas e Cirúrgicas, Medicina Hiperbárica,
Quimioterapia e Radioterapia
”.

(fonte:https://www.hpd.com.br/convenios/detalhes/unimed#:~:text=SERVI%C3%87OS.%20Urg%C3%AAncia%20e%20Emerg%C3%AAncia%20Adulto%20e%20Obst%C3%A9trica%2C,e%20Cir%C3%BArgicas%2C%20Medicina%20Hiperb%C3%A1rica%2C%20Quimioterapia%20e%20Radioterapia.)

Diante do exposto, VOTO pelo
desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo-se a decisão agravada.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 12/02/2026